Tribunal: TJDFT
Processo: 0753109-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALMENTOS. BAIXA DE REGISTRO DE PENHORA DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA A PRÉVIA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO FORMAL DE PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A expedição de formal de partilha representa o ato judicial que põe fim ao processo de inventário. Esse documento deverá ser registrado em cartório com o fim de produzir efeitos em relação a terceiros (erga omnes) e a viabilizar os atos de disposição dos bens partilhados
2. Se houve penhora do imóvel objeto de partilha, para que seja cancelada no registro de imóvel, propiciando a transferência ao arrematante, necessária a averbação do formal de partilha anteriormente, a fim de que seja regularizada a propriedade.
3. Recurso conhecido e desprovido.